Tribunal: STF
Processo: RHC 262303
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Gessica Guilherme Tillmann interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 11.846/2023. CONCESSÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. "O Decreto nº 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados com comutações anteriores" (AgRg no HC n. 989.850/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). 
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 984.074 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

A parte agravante postula a concessão de comutação das penas com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846/2023. Aponta a admissibilidade de comutação sucessiva da pena.

É o relatório.

2. O agravo, protocolado por Defensor Público estadual, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça afastou a comutação das penas requerida com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846/2023 em virtude de o agravante ter sido beneficiado anteriormente com comutação de pena. Confira-se o acórdão:

A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Consta da judiciosa peça opinativa:
[...] 
Veja-se que a decisão do tribunal local encontra expressa previsão no art. 4° do Decreto 11.846/23, que determina a impossibilidade de nova comutação para penas já comutadas anteriormente. Confira-se: 
Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 
Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º. 
Assim, correta a conclusão do acórdão, ao destacar que, no caso, o apenado, de fato, foi beneficiado com a comutação de pena anteriormente (Decreto Presidencial n° 8.172/2013), sob o incidente n° 12673244, nos autos 00165920-12.2011.8.16.0013, o que impossibilita a comutação com base no decreto de 2023.
[...]
Como visto das bem lançadas razões do parecer ministerial, as quais adoto como fundamentos para decidir, o Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação para quem já foi beneficiado anteriormente com este benefício, como ocorreu na hipótese dos autos e, desta forma, deve ser mantido o acórdão impugnado.

A Segunda Turma, ao julgar o RHC 260.120, ministro André Mendonça, fixou tese no sentido de que o Decreto Presidencial n. 11.846/2023 admite a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. Extraio do acórdão a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental sob fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ), mantendo decisão que negara seguimento ao habeas corpus por considerar inadequada a via eleita para questionar a negativa de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, pleiteia o reconhecimento da possibilidade de concessão de comutação múltipla de pena, mesmo tendo sido beneficiado por decretos anteriores, sustentando interpretação sistemática e mais benéfica dos arts. 3º e 4º do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, a apenado que já obteve comutação anteriormente deferida com base em decretos presidenciais anteriores - hipótese denominada comutação múltipla ou sucessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 admite expressamente a concessão de nova comutação a pessoa que já teve a pena comutada anteriormente, dispondo inclusive sobre critérios de cálculo, sem exigir novo requisito temporal.
4. O art. 4º do mesmo diploma deve ser interpretado de forma sistemática, e não isolada, sob pena de se esvaziar o conteúdo normativo do art. 3º, contrariando o princípio da hermenêutica segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
5. O conflito aparente entre os arts. 3º e 4º configura antinomia solucionável por interpretação corretiva, conforme precedentes do STF, devendo-se evitar a ab-rogação implícita e buscar compatibilização entre as normas.
6. Consoante a essa diretriz reconhece-se a existência de dois regimes distintos e complementares de comutação previstos no Decreto: um destinado a apenados já beneficiados anteriormente (art. 3º) e outro a apenados que preenchiam os requisitos de decretos anteriores, mas não foram beneficiados (art. 4º).
7. A interpretação sistemática é reforçada pelo parágrafo único do art. 4º, que alude expressamente às comutações previstas em ambos os artigos, revelando a intenção do Decreto Presidencial estabelecer coexistência entre os regimes.
8. A interpretação adotada pelo ato coator, ao dar prevalência isolada ao art. 4º e afastar a incidência do art. 3º, compromete a finalidade do Decreto e a efetividade da política pública de ressocialização por meio da comutação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 admite a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, nos termos do art. 3º.
2. A interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 deve ser realizada de forma sistemática e corretiva, de modo a compatibilizar os dispositivos e preservar sua eficácia conjunta.
3. O art. 4º não exclui a possibilidade de comutação múltipla, mas disciplina hipótese diversa e complementar à prevista no art. 3º, cabendo interpretação que assegure máxima efetividade ao decreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 4º; LINDB, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Plenário, j. 17.10.2018; STF, HC 68793, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Red. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.03.1992; STF, HC 72862, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 07.11.1995; STF, AP 863 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.09.2019; STF, RE 1450100, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe 23.05.2025.

Desse modo, tenho que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação adotada por esta Corte.

3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso ordinário, para restabelecer a comutação de pena deferida pelo Juízo da Execução Penal.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente